Tribunal: STF
Processo: RE 92084
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE EM EQUIPARAÇÃO DE
REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO DO PEDIDO EM FACE DA REGRA INSERIDA NO
ARTIGO 1 DO ARTIGO 102 DA CF. PRECEDENTE DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA DO JUÍZO
SINGULAR.